Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-80.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005682-80.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE CARLOS DA SILVA - CPF: 391.402.619-72 (RECORRIDO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS - CPF: 334.685.249-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1005682-80.2021.8.11.0007

ORIGEM: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS

RECORRIDO: JORGE CARLOS DA SILVA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS PROMISSÓRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrido alegou na inicial que era credor de dez notas promissórias emitidas pelo Recorrente e que neste feito cobrava as notas de n° 5 a 8, cujos vencimentos foram em 30/05/2016, 30/06/2016, 30/07/2016 e 30/08/2016.

Em contestação o Recorrente alegou que a dívida total era na quantia de R$ 25.000,00, conforme contrato juntado no ID n° 150763680, a ser pago em dez notas promissórias, onde a primeira seria no valor de R$ 2.000,00, outras oito no valor de R$ 2.500,00 e a última de R$ 3.000,00.

Aduziu que havia pagado as notas de n° 1 a 4, que estão em sua posse, e que as notas 5 a 10 foram negociadas da seguinte forma: com a entrega de um veículo no valor de R$ 11.000,00 e com três cheques no valor de R$ 1.500,00 cada.

No entanto, não possui provas da entrega do veículo, que estava em nome de terceiro. Alegou também que não quitou os cheques, que são objeto de cobrança no feito n° 1005684-50.2021.8.11.0007. Mencionou ainda que as notas promissórias 9 e 10 estão sendo cobradas na ação de n° 1005683-65.2021.8.11.0007.

Em sede de impugnação o Recorrido confirma que recebeu o veículo, no entanto, afirma que os fatos não se deram como narrado na peça de contestação.

Alegou que os cheques que somam R$ 4.500,00 e se referem as notas promissórias 1 e 2, de R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00.

Afirmou que o veículo fora entregue para quitar as notas 3 a 6, e que as notas 5 e 6 só seriam entregues após a transferência do bem, o que até hoje não ocorreu.

Dessa forma, alterou os pedidos da inicial para cobrar apenas as promissórias 7 e 8, reconhecendo o pagamento das notas 5 e 6, afirmando que as notas 9 e 10 se discute em outra ação.

O magistrado julgou procedente o feito, determinando o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente às notas promissórias no 07/10 e no 08/10, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e com juros de 1% a.m. a partir do vencimento da cártula.

Em que pese as razões recursais do Recorrente, verifico que em momento algum comprova o pagamento das pendências, sendo toda a defesa baseada em meras alegações, não havendo provas para desconstituir a alegação do credor.

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, estando ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023